Tribunal: CARF
Processo: 11516.722773/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010, 30/09/2010, 25/10/2010
MULTA ISOLADA APLICADA COMO PENALIDADE POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722773/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010, 30/09/2010, 25/10/2010
MULTA
ISOLADA
APLICADA
COMO
PENALIDADE
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada
exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser
cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a unidade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RF/08, que
considerou improcedente a impugnação intentada contra o lançamento de multa isolada,
formalizado por auto de infração.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722773/2015-41
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722773/2015-41

Trata-se de auto de infração de multa por compensação indevida (e-fls. 260 e 268),
lavrado em 24 de setembro de 2015 e cientificado à Interessada em 05 de outubro de
2015, relativamente a períodos de apuração 26 de julho de 2010.
Segundo o auto de infração e o relatório fiscal de e-fls. 254 a 258, foi apurado o que se
descreve a seguir.
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
conforme Relatório Fiscal anexo.
O presente processo foi apensado ao processo no 10983.903790/2013-47, que trata do
ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 42846.16343.260710.1.1.01-0303, cujo
julgamento foi pautado para a mesma sessão de julgamento.
Contra o auto de infração, a Interessada apresentou, em 03 de novembro de 2015, a
impugnação de e-fls. 273 a 289, acompanhada da procuração de e-fl. 290.
Inicialmente, a Interessada apresentou “arguição de Inconstitucionalidade da Multa
Aplicada e o paradigma da Repercussão Geral”, reproduzindo voto proferido pelo relator
no julgamento de apelação e reexame necessário, submetidos ao Tribunal Regional
Federal 4a Região.
Esclareceu que a matéria estaria submetida, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
repercussão geral, declarada no julgamento do RE no 796.939/RS, “que se encontra em
fase de julgamento”.
A seguir, alegou que teria ocorrido a decadência do direito de lançar, em razão do
transcurso do prazo de cinco anos, contados das datas dos fatos geradores. Citou ementa
de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que tratou de decadência no caso de
contribuição previdenciária.
Na sequência, alegou que o lançamento da multa somente poderia ser efetuado após o
julgamento definitivo do auto de infração de que trata o processo no 10983.903.790/2013-
47, acrescentando que o presente lançamento não poderia ser efetuado com base no art.
74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em razão de sua alteração.
É o relatório.
A DRJ/RF/08 assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2010, 30/09/2010, 25/10/2010
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO
DE
SUA
APLICAÇÃO
POR
SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO DE
IPI. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO. ÂMBITO DO LITÍGIO.
A matéria relativa ao direito de crédito e de compensação somente pode ser objeto de
litígio no âmbito do respectivo processo e a decisão administrativa lá proferida deve ser
aplicada pela autoridade julgadora ao julgamento da multa por compensação indevida,
não cabendo apreciação da mesma matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010, 30/09/2010, 25/10/2010
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. VIGÊNCIA.
A Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, revogou as
multas isoladas dos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, mantendo a penalidade
do § 17. Tendo em vista as citadas revogações, fez-se necessária nova redação para o §
17. Este ajuste de redação não tem o condão de modificar sua natureza, a ponto de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722773/2015-41

caracterizar nova penalidade. Destarte, a multa deve ser aplicada para as compensações
indevidas efetuadas a partir da vigência da Lei no 12.249, de 2010, que a instituiu.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para lançamento da multa por compensação indevida é de cinco anos, contados a
partir do dia do exercício seguinte ao da transmissão da declaração de compensação, ou
da última declaração de compensação retificadora, se for o caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, assim elaborado :
I – DOS FATOS
II – DA TEMPESTIVIDADE
III – DAS PRELIMINARES

III.I – DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA E DO
PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO

III.II – DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL N.o
10983.903.790/2013-47 – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA APLICADA

IV – DO MÉRITO
IV.I – DA DECADÊNCIA
IV.II - DO VÍCIO DO LANÇAMENTO E DA REDAÇÃO DO DISPOSTO NO §17 DO ART.
74 DA LEI 9.430/96
V – DOS PEDIDOS
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, deve ser adotada
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, em sede de repercussão geral
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa objeto do presente litígio,
com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722773/2015-41

TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722773/2015-41

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento
da multa isolada, formalizado por auto de infração.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 349
DF CARF MF
Original